Tribunal: TJPA
Processo: 0800477-96.2023.8.14.0105
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800477-96.2023.8.14.0105

APELANTE: ADAILSON ABREU DA CONCEICAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSA NULIDADE DE BUSCA DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL. SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO. PRELIMINAR REJEITADA.

1.
In casu
, o encadeamento factual que precedeu a busca domiciliar não justifica a anulação do acervo probatório. Isso porque, antes da entrada dos policiais na residência, o recorrente foi abordado em via pública por desobedecer à ordem de parada emitida pelos agentes de segurança, motivada pelo fato de o apelante conduzir moto sem placa. Durante a revista pessoal foi encontrada substância entorpecente com o réu. A busca domiciliar ocorreu após essa apreensão inicial, resultando na descoberta de mais drogas e indicativos de narcotraficância.

2. Destarte, estavam presentes tanto a fundada suspeita apta a legitimar a busca pessoal, quanto as fundadas razões ensejadoras da busca domiciliar, uma vez que os elementos coletados antes diligência forneceram base para o ingresso no domicílio.

3. Ademais, em casos de tráfico de drogas, a consumação do delito se prolonga no tempo, permitindo a busca domiciliar sem a necessidade de mandado judicial, desde que haja indícios de crime no interior da residência, como se deu na espécie, em que o flagrante da posse de substâncias entorpecentes justificou a ação policial, tornando irrelevante o consentimento do apelante para a entrada dos agentes.

PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS NOS AUTOS. VALIDADE E RELEVÂNCIA DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. CONDENAÇÃO MANTIDA.

4. O art. 33 da Lei 11.343/2006 define o tráfico de drogas como delito que se consuma com qualquer das ações nele descritas, sem exigir prova de venda ou mercancia, bastando que as circunstâncias indiquem a traficância, situação retratada nos autos, em que foram apreendidas com o recorrente quantidade variada e expressiva de entorpecentes.

5. Ademais, os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são válidos para a condenação, especialmente quando colhidos com respeito ao contraditório e à ampla defesa, como se deu na espécie.

RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso para rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 4 a 11 de novembro de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Adailson Abreu da Conceição apela de sentença do Juízo da Vara Única de Concórdia do Pará que o condenou à pena reclusiva de 7 anos e 6 meses, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 750 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (ID 16954981).

O apelante formula pleito absolutório pugnando, preliminarmente, pela declaração de nulidade das provas que sustentam a condenação, sob o argumento de que foram obtidas mediante busca domiciliar ilegal. Além disso, articula que a sentença objurgada está amparada em acervo probatório insuficiente, circunstância que autorizaria sua absolvição com base no art. 386, VII, do CPP (ID 16954997).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 16955000), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento do recurso (ID 21874487).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e pressupõe o enfrentamento de
questão preliminar
, por meio da qual o apelante sustenta a nulidade das provas que sustentam a condenação, sob o argumento de que foram obtidas mediante invasão de domicílio.

No entanto, bem examinados os autos, verifico que o encadeamento factual que precedeu a busca domiciliar impugnada não autoriza a anulação do acervo probatório.

A esse respeito, clarifico que antes do ingresso dos policiais na residência, o recorrente foi abordado em via pública, após ter desobedecido ordem de parada dos agentes, os quais identificaram que o acusado conduzia moto sem placa. Convém ressaltar que durante a revista pessoal, foram encontrados com o réu “02 (duas) pedras de tamanho médio de “oxi”, 01 (uma) pedra de “cocaína” e 01 (uma) porção de “maconha” (ID 16954974, pág. 1). Somente após essa primeira apreensão sobreveio a busca domiciliar, momento em que os policiais encontraram mais drogas e outros elementos indicativos de narcotraficância.

À vista disso, tenho que estavam presentes tanto a fundada suspeita capaz de legitimar a “busca pessoal, que ocorreu após os policiais darem ordem de parada” para o recorrente “que desobedeceu e empreendeu fuga” (STJ,
AgRg no HC n. 873.601/SP
, relator Ministro Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT), quanto as fundadas razões aptas a chancelar a busca domiciliar, vez que a situação fática antecedente “forneceu aos agentes de segurança elementos indiciários suficientes para amparar a decisão de entrar na residência, tornando lícita a medida” (STJ,
AgRg no REsp n. 2.011.113/MS
e
AgRg no REsp n. 1.999.868/PR
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca).

Em complemento, destaco que “em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade "ter em depósito", a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime” (
HC n. 169.788/SP
, relator Ministro Edson Fachin).

Destarte, o quadro fático-probatório demonstra a existência de fundadas razões para a busca domiciliar, diante da prisão em flagrante do acusado portando substância entorpecente, sendo certo que “a posse de drogas para fins de tráfico constitui crime permanente e autoriza, devido ao estado de flagrância, o ingresso no domicílio independentemente de mandado” (STF,
HC n. 215.420-AgR/SP
, relatora Ministra Rosa Weber), tornando irrelevante o consentimento do apelante para o ingresso dos policiais.

Por tais razões,
rejeito a preliminar.

No mérito
, os demais argumentos não conduzem ao provimento do recurso.

Na hipótese, inexiste espaço para absolvição diante da existência de provas substanciais da materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas.

A materialidade está comprovada pelo Laudo Toxicológico Definitivo, contendo a) “1 (uma) porção de erva seca prensada embalada em plástico filme de PVC e 1 (um) saco de plástico transparente contendo 1 (uma) porção de erva seca prensada e 1 (um) saco de plástico azul contendo erva seca” de onde foram extraídos 92,259g de MACONHA e b) 5 (cinco) porções de substância petrificada bege embaladas em plástico filme de PVC; 1 (uma) porção de substância petrificada branca embalada em plástico branco” contendo, respectivamente, 102,804g e 12,577g de COCAÍNA (ID 16954970, pág. 2).

De outro lado, a autoria restou demonstrada pelos depoimentos dos policiais militares que participaram da prisão em flagrante do acusado, colhidos na fase investigativa e confirmados em juízo, sobretudo pelo relato do agente KLEBERSON FÁBIO DA SILVA ANTUNES, que sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, declarou que:

[...] “foi feito a abordagem no mesmo e foi encontrado uma substância de entorpecente no seu bolso”; “ele nos levou até a sua residência, onde através de um papel que se encontrava lá, dá para ver que ele tinha anotações do tráfico e outras coisas mais para receber, como disciplina e outras coisas mais que caracterizou ali a situação do tráfico, onde deu para perceber que realmente ele estava ali já traficando a bastante tempo”; “na sua residência, foram encontrados mais entorpecentes, não pelo cabo Benício”; a droga foi encontrada no interior de uma geladeira (ID n. 16954974 - Pág. 3)

Ressalte-se que a versão apresentada pelo acusado de que estava dormindo quando teve sua casa invadida por policiais militares, embora chancelada pela informante Dilaene Paz de Oliveira (esposa do réu), não tem o condão de desconstituir a relevância do valor probatório do depoimento prestado pelos policiais, pois segundo entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça, “os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório”, sobretudo quando “colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese” (
HC n. 404.514/PE
, relator Ministro Ribeiro Dantas).

Ademais, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “o art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos” (
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1872753/SP
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca), sendo que “para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente – até porque o próprio tipo penal aduz “ainda que gratuitamente”-, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância” (
AgRg no HC n. 786.607/SP
, Ministro Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT), hipótese retratada nos autos.

Ao lume do exposto, conheço do recurso para rejeitar a preliminar e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 21/11/2024